Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-37.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE VONTADE DE OBLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se o autor declarou a sua vontade para a celebração do negócio jurídico de mútuo.
2. A esse respeito convém destacar que não há óbice à utilização de meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em modalidade eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (MP no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for apresentado o documento.
3. Na presente hipótese não consta a inequívoca identificação do eventual negociante, mas apenas a biometria facial, que, aliás, é insuficiente para legitimar a contratação controvertida. A propósito, o registro do reconhecimento de biometria facial não demonstra ter havido a específica declaração de vontade no sentido da celebração do negócio jurídico aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.